Tribunal: STF
Processo: ARE 1565200
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Embargos declaratórios no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. PIS. COFINS. ICMS. Base de cálculo. Legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional reflexa. Alegação de vícios na decisão embargada. Inexistência. Embargos rejeitados. 



    I. Caso em exame 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental por concluir, com amparo em precedentes desta Corte, pela manutenção da decisão agravada, a qual entendeu pela ausência de ofensa direta à Constituição Federal.



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão ora embargado incorreu em vícios do art. 1.022 do CPC.



      III. Razões de decidir



     3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 



    4.  Conforme debatido na decisão embargada, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria a análise de legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.



    5. As decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) não vinculam o Supremo Tribunal Federal (STF), porquanto o parâmetro de controle utilizado pelo STF é a CF/88. Já o STJ analisa o caso à luz da legislação federal.



    6. A solução a ser dada a eventual recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de matéria infraconstitucional, não poderá ser adotada como razão de decidir na análise de recurso extraordinário.



    7. Os recursos extraordinários em trâmite nesta Corte não se submetem a suspensão dos processos pedentes em razão da afetação de recurso especial à sistemática dos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça.



    IV - Dispositivo



    8. Embargos de declaração rejeitados.